Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-94.2024.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005699-94.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIANA LARISSA PIRES ARRUDA - CPF: 053.882.251-19 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CASSAÇÃO DE CNH – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

O DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a infração ocorreu no Estado de Mato Grosso e a penalidade foi aplicada pelo próprio órgão estadual.

A cassação da CNH sem prévia notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Restou demonstrado o dano moral pela indevida restrição ao direito de dirigir, que prejudicou a vida profissional da recorrida.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde – MT, que declarou a nulidade do processo administrativo de cassação da CNH da recorrida, Mariana Larissa Pires Arruda, e condenou o DETRAN/MT ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de danos morais.

A recorrida obteve a permissão provisória para dirigir em 17/08/2021 e sua CNH definitiva em 17/08/2022, com validade até 26/07/2025. Em 21/04/2024, a recorrida teve sua CNH cassada em razão de três infrações de trânsito: duas infrações médias (4 pontos cada) e uma grave (5 pontos), totalizando 13 pontos.

A recorrida sustentou que não foi notificada do processo administrativo que resultou na cassação de sua CNH, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Alegou, ainda, que a pontuação não atingia o limite necessário para a penalidade e que a cassação da CNH prejudicou seu trabalho.

O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT recorreram alegando
i
legitimidade passiva, pois a infração teria sido aplicada pelo DER/SP, e não pelo DETRAN/MT;

Legalidade da cassação da CNH, argumentando que as infrações foram cometidas dentro do período da permissão para dirigir;

Presunção de legitimidade dos atos administrativos, sustentando que a penalidade foi imposta dentro dos critérios do CTB;

Inexistência de dano moral, alegando que a autora não comprovou abalo psicológico ou prejuízo relevante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Da nulidade do contrato temporário

O recurso interposto pelo DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

1. Da Legitimidade Passiva

O argumento de ilegitimidade passiva não se sustenta,
pois
a própria documentação apresentada pelo DETRAN/MT confirma que as infrações foram cometidas em Lucas do Rio Verde/MT, sendo de competência do órgão estadual de trânsito do Mato Grosso a aplicação das penalidades. Dessa forma, o DETRAN/MT é parte legítima para responder à demanda.

2. Da Violação ao Devido Processo Legal

O artigo 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que a CNH definitiva somente pode ser concedida ao condutor se, durante o período de permissão, ele não tiver cometido infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias.

Entretanto, o DETRAN/MT expediu a CNH definitiva sem ressalvas e, posteriormente, cassou o documento sem notificação prévia, o que violou o devido processo legal e os princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da
CF)
.

3. Do Dano Moral

A cassação indevida da CNH impediu a recorrida de exercer suas atividades profissionais, uma vez que ela utilizava o veículo para trabalho. Assim, o dano moral restou configurado, pois houve prejuízo concreto e injusto à sua locomoção e à sua subsistência.

O valor fixado na sentença R$ 3.000,00
(três mil reais
) mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios de compensação do dano e desestímulo à conduta estatal irregular.

D
ispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

eno mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e
emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
recorrente
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025